Tribunal: TJDFT
Processo: 0746975-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746975-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIA MARIA GIANNETTI AGRAVADO: MARCIA BARROS GIANNETTI, B. B. G., F. B. G., EDUARDO DO VALE GIANNETTI REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA BARROS GIANNETTI RÉU ESPÓLIO DE: EDUARDO GIANNETTI D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIZIA MARIA GIANNETTI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que, nos autos do inventário n. 0712117-55.2024.8.07.0006, deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio das contas bancárias da agravante, determinando a liberação de apenas metade dos valores bloqueados. Em suas razões, a recorrente alega que os valores depositados nas contas bancárias são exclusivamente de sua titularidade, sendo utilizados para a administração de seu patrimônio e pertencendo a terceiros, clientes de sua imobiliária, relacionados a cauções locatícias. Argumenta que a decisão recorrida contraria o entendimento manifestado pelos herdeiros e pela meeira do espólio de Eduardo Giannetti, os quais declararam não ter interesse sobre o montante bloqueado, o que reforça que esses valores não integram o patrimônio do espólio. Afirma que o bloqueio integral das contas viola o princípio da propriedade e da boa-fé, uma vez que a cotitularidade solidária das contas era meramente administrativa, não conferindo ao espólio qualquer direito sobre os valores ali depositados, que pertencem exclusivamente à agravante. Defende que o bloqueio parcial compromete a continuidade de suas atividades empresariais, gerando risco de interrupção dos serviços prestados aos clientes e prejudicando a reputação de sua imobiliária, além de inviabilizar o cumprimento de obrigações contratuais assumidas perante terceiros. Requer a concessão de tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio integral das contas bancárias. No mérito, pugna pela reforma da decisão para assegurar o desbloqueio total das contas, subsidiariamente, solicita a liberação dos valores vinculados às cauções locatícias para evitar o comprometimento de sua atividade profissional. Preparo regular (ID 65821754). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Pretende a parte agravante o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio integral das contas bancárias, sob o fundamento de que os valores depositados são exclusivamente de sua titularidade. Na hipótese, embora a recorrente tenha apontado a existência do perigo na demora no fato de que o bloqueio compromete a continuidade de suas atividades empresariais, inviabilizando o cumprimento de obrigações contratuais assumidas perante terceiros, não se observa, em concreto, urgência apta a justificar a concessão da medida liminar, notadamente porque o Juízo de origem determinou a liberação de 50% (cinquenta por cento) dos valores. Portanto, considero que eventual reconhecimento do direito vindicado pela recorrente pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator